Tribunal: TJES
Processo: 5011052-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011052-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BERTHA DOS SANTOS PAIGEL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTA DE TERCEIRO PARA TROCA DE TITULARIZAÇÃO. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU EM DEZEMBRO/2020 UMA ÁREA (LAJE) DE APROXIMADAMENTE 90M2 EM IMÓVEL RESIDENCIAL EM QUE SUA IRMÃ RESIDE (PAVIMENTO TÉRREO). O PADRÃO DE ENERGIA DO LOCAL ERA ANTIGO, RAZÃO PELA QUAL FOI PROVIDENCIADA A INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO PARA SEGUIR COM AS EXIGÊNCIAS ATUAIS DA EDP. PORÉM, PRÓXIMO AO FINAL DA OBRA, ESTANDO REALIZADA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM O NOVO PADRÃO, FOI NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA TROCA DA TITULARIDADE, EM CONFORMIDADE COM O INFORMADO DURANTE CONTATO COM O SAC DA EDP. ENTRETANTO, AO SOLICITAR A TROCA NA TITULARIDADE EM 21/05/2021 RECEBEU NEGATIVA EM 04/06/2021, SENDO SOLICITADO NOVO PROTOCOLO EM 29/06/2021 (Nº 0529882182), SENDO NEGADO MESMO COM TODAS AS CONTAS EM DIA. SENDO QUE A ANÁLISE DEMOROU CERCA DE 12 DIAS APÓS O PERÍODO DE ALTERAÇÃO. ENTRANDO EM JUÍZO PARA PODER REALIZAR A TROCA DE TITULARIDADE E TER ENERGIA NA CASA EM QUE PRETENDE SE MUDAR, PEDINDO DANO MORAL NO MONTANTE DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 EM DANOS MORAIS E PARA QUE HAJA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL INDICADO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE HAJA A INTEGRAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM FACE DA RECORRIDA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NÃO HAVENDO NENHUM AFASTAMENTO DESSAS PROVAS POR PARTE DA RECORRENTE. NESTE SENTIDO A AUTORA FOI IMPEDIDA DE REALIZAR A TROCA DE TITULARIDADE POR CONTA DE DÍVIDA CONSTANTE DO ANTIGO USUÁRIO DA LINHA DE ENERGIA, OCORRE, QUE A DÍVIDA DE ENERGIA POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO E NÃO VINCULADO AO TERRENO, RAZÃO PELA QUAL NÃO CABE ESSA COBRANÇA PARA A RECORRIDA QUE É PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA DOS DÉBITOS. COM ISSO, NÃO CABE RAZÃO O MÉRITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)